Tribunal: TJPA
Processo: 0801548-65.2023.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801548-65.2023.8.14.0063

APELANTE: NORMA IRAN MORAES DA SILVA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível n
º
0801548-65.2023.8.14.0063

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré – PA

Apelante: Norma Iran Moraes da Silva

Advogados do Apelante: Leonardo Dias Pedrosa Sobrinho e Marcos Maciel Batista de Sousa Reinaldo

Apelado: Banco BMG S.A.

Advogado do Apelado: Antônio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS COM REPETIÇÃO DO INDÉBITO, e INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS SENTENÇA EXTINGUIU O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, POR CONSIDERAR NO PRESENTE CASO A PRÁTICA DE ADVOCACIA PREDATÓRIA INDEFERINDO A INICIAL, INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. SENTENÇA ANULADA. PROVIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível n
º
0801548-65.2023.8.14.0063

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré – PA

Apelante: Norma Iran Moraes da Silva

Advogados do Apelante: Leonardo Dias Pedrosa Sobrinho e Marcos Maciel Batista de Sousa Reinaldo

Apelado: Banco BMG S.A.

Advogado do Apelado: Antônio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

RELATÓRIO

Trata-se de apelação cível interposta por Norma Iran Moraes da Silva contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré, nos autos da ação de repetição de indébito cumulada com pedido de indenização por danos morais, ajuizada pela apelante em face do Banco BMG S.A.

Na inicial, a autora alegou que é beneficiária de aposentadoria. A autora afirma que não contratou o contrato n
º
18280404, referente a um cartão de crédito consignado na modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), conforme consta na petição inicial, configurando-se fraude. Informou que os descontos ocorreram por 13 meses, totalizando R$ 787,80 (setecentos e oitenta e sete reais e oitenta centavos). Pleiteou a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores indevidamente debitados, no montante de R$ 1.575,60 (mil, quinhentos e setenta e cinco reais e sessenta centavos), bem como a condenação do réu ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em sentença, o Juízo a quo mencionou a conduta temerária dos patronos da parte autora, que tem se tornado conhecidos por ingressar com várias demandas semelhantes contra instituições financeiras, com todas as petições iniciais apresentando o mesmo modelo, fundamentação e pedidos. Ressaltou a existência de demandas predatórias no âmbito do estado do Pará. Disse que pela consulta ao sistema PJE, no nome de NORMA IRAN MORAES DA SILVA foram distribuídas 15 (quinze) ações idênticas, apenas no mês de novembro de 2023. Considerou o julgador que há elementos indicativos de fragmentação de pretensões relativas às mesmas relações jurídicas. Mencionou que não se mostra razoável que a parte opte por aforar diversas ações praticamente idênticas, resultando na repetição desnecessária de atos processuais. Indeferiu a exordial, com base no art. 330, III c/c art. 139, III, ambos do Código de Processo Civil e no art. 187, do Código Civil.

Inconformada, a autora interpôs apelação, sustentando que as demandas foram ajuizadas em processos distintos, pois todos possuem partes distintas, contratos bancários diversos, causa de pedir distinta e valores da causa diferentes, tornando impraticável até mesmo a alegação de litispendência. Afirmou que inexistem nos autos quaisquer hipóteses para legitimar o indeferimento da petição inicial. Menciona que a sentença impediu o acesso à justiça e violou o Princípio da Primazia da decisão de mérito. Requer o provimento do recurso de apelação.

O Banco BMG S.A. apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença.

É o relatório.

À secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém,

de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2
ª
TURMA DE DIREITO PRIVADO

Apelação Cível n
º
0801548-65.2023.8.14.0063

Juízo de origem: Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré – PA

Apelante: Norma Iran Moraes da Silva

Advogados do Apelante: Leonardo Dias Pedrosa Sobrinho e Marcos Maciel Batista de Sousa Reinaldo

Apelado: Banco BMG S.A.

Advogado do Apelado: Antônio de Moraes Dourado Neto

Relatora: Desembargadora Gleide Pereira de Moura

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

No que pertine às alegações do apelante, destaco que a controvérsia recursal se pauta, primeiramente, em definir se a alegada advocacia predatória tem força legal para promover o indeferimento da inicial.

Sabe-se que o art. 133, da Constituição Federal prevê que “
o advogado é indispensável à administração da justiça
”, portanto, “
inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissã
o”, desde que nos limites da lei.

Extrai-se dos artigos 103 e 104 do Código de Processo Civil, que as exigências legais para aptidão ao exercício da capacidade postulatória do advogado são a sua inscrição
no órgão de classe
e estar legalmente habilitado por instrumento de procuração, vejamos:

“Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado
regularmente inscrito
na Ordem dos Advogados do Brasil.

Parágrafo único.
É lícito à parte postular em causa própria quando tiver habilitação legal
.

“Art. 104. O advogado não será admitido a postular em juízo
sem procuração
, salvo para evitar preclusão, decadência ou prescrição, ou para praticar ato considerado urgente.

§ 1
º
Nas hipóteses previstas no caput, o advogado deverá, independentemente de caução, exibir a
procuraçã
o
no prazo de 15 (quinze) dias, prorrogável por igual período por despacho do juiz.

§ 2
º

O ato não ratificado será considerado ineficaz relativamente àquele em cujo nome foi praticado, respondendo o advogado pelas despesas e por perdas e danos.”

À vista disso, o profissional estaria apto ao exercício de sua capacidade postulatória para atuar na defesa dos direitos de seu constituinte. No entanto, o exercício de sua capacidade postulatória, se realizado de forma predatória, como consignado pelo juízo de origem, é uma atribuição de competência do seu Órgão de Classe, quando devidamente acionado. Dessa forma, o exame da conduta profissional do advogado não é competência do Órgão Jurisdicional.

Apesar de o estabelecimento de condições para o exercício do direito de ação ser compatível com o princípio do livre acesso ao Poder Judiciário, não há previsão legal para que o magistrado considere a advocacia predatória como limitadora do exercício do direito constitucional de ação e, por conseguinte, do acesso à justiça. Logo, estando o profissional autorizado a propor ação judicial, o magistrado não tem competência para a análise de advocacia predatória e sequer força legal para limitar a quantidade de ações que podem ser ajuizadas por um advogado, muito menos
para indeferir a inicial, pois tal situação não possui embasamento em nenhuma das hipóteses legais previstas no art. 330, do CPC.

Nesse sentido, cito precedente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“APELAÇÃO CÍVEL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO.

INDEFERIMENTO DA INICIAL. DEMANDA ARTIFICIAL E PREDATÓRIA
. CABIMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. CONDENAÇÃO DO PROCURADOR. AÇÃO PRÓPRIA. Para evitar a litigiosidade artificial e práticas predatórias no âmbito do Poder Judiciário, o Magistrado possui o poder-dever de tomar medidas saneadoras para coibir o uso abusivo do acesso à Justiça. A pena por litigância de má-fé somente pode ser aplicada à parte, e não ao seu advogado, devendo a apreciação de conduta desleal por parte deste ser feita em ação própria, nos termos do art. 32 do Estatuto da Advocacia (Lei 8906/94). V:
Não há como prevalecer a decisão que indeferiu a inicial que atende a todos os requisitos legais e está devidamente acompanhada dos documentos necessários ao seu processamento, ressaltando-se que não há qualquer óbice legal ao ajuizamento de mais de uma ação contra a mesma parte discutindo diversos contratos ou relações jurídicas. - Eventuais irregularidades ou ilegalidades relativas ao ajuizamento excessivo de demandas similares ou aos atos praticados pelo patrono da parte devem ser apurados através do meio correto, não se afigurando crível aplicarem-se penalidades não prescritas em lei para suspostamente "vedar" tais práticas.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.261941-5/001, Relator(a): Des.(a) Estevão Lucchesi, 14
ª
CÂMARA CÍVEL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022.) – destaquei.

Destarte, se a inicial preenche os requisitos legais previstos no artigo 319 do CPC, devidamente acompanhada de documentos a embasar a pretensão, não cabe o indeferimento com base na advocacia predatória, pois se trata de uma
infração administrativa a ser apurada pelo órgão de classe, todavia, sem força para extinguir o processo sem resolução de mérito, ante a ausência de previsão legal.

Ante o exposto, conheço do recurso de Apelação e lhe
dou provimento,
para anular a sentença, retornando os autos ao Juízo de Origem para regular prosseguimento do feito.

Belém,

de

de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 27/02/2025